Tribunal: TJES
Processo: 5001939-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de associado; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001939-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ALEX SANDRO SALAZAR
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, no bojo da tutela antecipada antecedente nº 0006016-31.2021.8.08.0035, insurgindo-se contra o deferimento
parcial
da tutelar de urgência que determinou o “
afastamento do réu ALEX SANDRO SALAZAR da administração gerencial e financeira da sociedade Salazar e Oliveira Advogados Associados, até ulterior decisão deste Juízo
”.

Nas suas razões recursais,
ALEX SANDRO SALAZAR
sustenta, em apertada síntese, que a liminar concedida na origem apenas afastou o agravado da administração financeira e gerencial da empresa, mantendo, entretanto, o direito à participação nas atividades diárias do escritório.

Afirma ser necessário afastar a participação do agravado nas atividades diárias do escritório, porque, segundo declarações prestadas pelos diversos funcionários, o recorrente é o único responsável pelas rotinas produtivas do escritório, sendo que a manutenção da circulação do agravado pode comprometer o bom ambiente laboral existente.

O agravante receia, ainda, que o agravado circule no escritório e pratique outros atos ímprobos por intermédio do acesso ao sistema interno do local, o que, inclusive, narra já ter ocorrido, pois obteve acesso aos processos do escritório para realizar a compra de precatórios de clientes da sociedade.

Com base nessas considerações, postula a concessão de tutela de urgência recursal capaz de incluir na decisão recorrida a determinação de afastamento do agravado de todas as atividades da empresa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.

Decisão ID nº 1250184, indeferindo a liminar recursal.

Nas contrarrazões ID nº 1298177, o agravado pede o desprovimento do recurso e ressalta que a decisão recorrida foi por ele atacada, também, no bojo do agravo de instrumento nº 5002134-81.2021.8.08.0000, que está pendente de julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 20 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, no bojo da tutela antecipada antecedente nº 0006016-31.2021.8.08.0035, insurgindo-se contra o deferimento
parcial
da tutelar de urgência que determinou o “
afastamento do réu ALEX SANDRO SALAZAR da administração gerencial e financeira da sociedade Salazar e Oliveira Advogados Associados, até ulterior decisão deste Juízo
”.

Nas suas razões recursais,
ALEX SANDRO SALAZAR
sustenta, em apertada síntese, que a liminar concedida na origem apenas afastou o agravado da administração financeira e gerencial da empresa, mantendo, entretanto, o direito à participação nas atividades diárias do escritório.

Afirma ser necessário afastar a participação do agravado nas atividades diárias do escritório, porque, segundo declarações prestadas pelos diversos funcionários, o recorrente é o único responsável pelas rotinas produtivas do escritório, sendo que a manutenção da circulação do agravado pode comprometer o bom ambiente laboral existente.

O agravante receia, ainda, que o agravado circule no escritório e pratique outros atos ímprobos por intermédio do acesso ao sistema interno do local, o que, inclusive, narra já ter ocorrido, pois obteve acesso aos processos do escritório para realizar a compra de precatórios de clientes da sociedade.

Com base nessas considerações, postula a concessão de tutela de urgência recursal capaz de incluir na decisão recorrida a determinação de afastamento do agravado de todas as atividades da empresa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.

Depreende-se dos autos que foi concedida
parcialmente
a tutela de urgência pretendida pelo agravante
OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA
, determinando o “
afastamento do réu ALEX SANDRO SALAZAR da administração gerencial e financeira da sociedade Salazar e Oliveira Advogados Associados, até ulterior decisão deste Juízo
”.

Tal determinação foi exarada pelo Juízo
a quo
porque o agravante noticiou na Exordial da ação originária a transferência, pelo agravado, que é seu sócio no escritório de advocacia “
Salazar e Oliveira Advogados Associados”
, de valores
em desacordo com a distribuição de lucros convencionado anteriormente por ambos
.

Neste instante, o agravante requer a extensão da tutela de urgência para impedir, também, que o agravado participe
das atividades diárias do escritório, haja vista que, segundo defende,:
a)
somente o recorrente exerce atividades produtivas no escritório, segundo relatos dos colaboradores; e
b)
o agravado pode ter acesso a informações privilegiadas e prejudicar o escritório e/ou os seus clientes.

Em que pese a insurgência do recorrente, mantenho os termos da decisão proferida na origem, afinal, a principal suspeita que existe em face do agravado,
até o presente momento
, é a de que realizou transferências bancárias da conta do escritório para sua conta pessoal em desacordo com o ajuste feito entre as partes, sendo suficiente para evitar a reiteração deste tipo de conduta a determinação, contida na decisão recorrida, de afastamento do agravado da administração gerencial e financeira do escritório.

Conforme frisado pela Magistrada prolatora da decisão recorrida, a pretensão do agravante – de exclusão do agravado de todas atividades da sociedade – é deveras severa para ser concedida sem a prévia manifestação do recorrido.

Ainda que seja robusta a documentação colacionada pelo agravante dando conta do comportamento desleal do agravado na administração financeira do escritório, é necessário ouvi-lo a respeito dos fatos antes de ser eliminado o seu acesso ao escritório. Por ora, impedi-lo de exercer atividades de administração gerencial e financeira, conforme delineado na decisão recorrida, resguarda o resultado útil do processo ao evitar nova atitude comprometedora da saúde financeira da sociedade.

É claro que, caso sobrevenha novo comportamento desleal pelo agravado, deve o agravante noticiar nos autos o ocorrido e pedir a alteração da tutela de urgência, contudo, o que existe atualmente não avaliza a completa exclusão do agravado das atividades de escritório do qual ainda figura como sócio.

Ademais, o recorrente trouxe em seu recurso declarações de colaboradores do escritório narrando ser ele, o agravante, o único responsável pelas atividades produtivas da sociedade, todavia, tratam-se de declarações produzidas unilateralmente pela parte e, uma vez que não constaram da peça de ingresso da ação, a sua colação neste instante, sem que à Magistrada tenha sido dado anterior conhecimento, representa supressão de instância.

Vale frisar que a decisão recorrida também foi impugnada pelo agravado no bojo do
Agravo de Instrumento nº
5002134-81.2021.8.08.0000, no qual postula a revogação integral da decisão que o afastou parcialmente da empresa. Referido recurso encontra-se pendente de julgamento e serão apreciadas as teses do recorrido por ocasião do seu julgamento.

Com efeito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTAMENTO DO AGRAVADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INTEGRAL DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE – CAUTELAR PROPORCIONAL E SUFICIENTE PARA EVITAR A REITERAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOCIETÁRIO TIDO COMO TEMERÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese na qual a decisão recorrida determinou o afastamento do agravado das atividades financeiras da empresa e o agravante postula o afastamento integral da sociedade.

2.
A principal suspeita que existe em face do agravado, até o presente momento, é a de que realizou transferências bancárias da conta do escritório para sua conta pessoal em desacordo com o ajuste feito entre as partes, sendo suficiente para evitar a reiteração deste tipo de conduta a determinação, contida na decisão recorrida, de afastamento do agravado da administração gerencial e financeira do escritório.

3.
Conforme frisado pela Magistrada prolatora da decisão recorrida, a pretensão do agravante – de exclusão do agravado de todas atividades da sociedade – é deveras severa para ser concedida sem a prévia manifestação do recorrido.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.